Tribunal: TJMT
Processo: 0002498-10.2007.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002498-10.2007.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial, Comissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRICOLA MINEIRO LTDA - CNPJ: 05.686.989/0001-52 (APELADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), BRASMILHO REPRESENTACOES LTDA (APELANTE), LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - CPF: 026.416.984-04 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), VERA CRUZ AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 02.685.006/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002498-10.2007.8.11.0045

APELANTE: BRASMILHO REPRESENTACOES LTDA

APELADO: AGRICOLA MINEIRO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÕES – CONTRATAÇÃO VERBAL –

VALOR APURADO POR PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONFECÇÃO DO LAUDO – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na contratação verbal de comissões, a obrigação é ilíquida e definida somente por perícia. Desse modo, a atualização monetária incide a partir da data da confecção do laudo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002498-10.2007.8.11.0045

APELANTE: BRASMILHO REPRESENTACOES LTDA

APELADO: AGRICOLA MINEIRO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente para determinar à apelante o pagamento de R$67.400,46, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data da elaboração do Laudo (2-10-2017), reconhecer a sucumbência recíproca e, com isso, distribuir as custas e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação na proporção de 70% a cargo da autora e

30% a cargo da ré, ante a atribuição do efeito modificativo aos Embargos de Declaração opostos por esta última (Ids 73325004, 73325009 e 73325038).

A apelante (requerida) alega que, das tabelas apresentadas pelo perito, apenas a “c” se aproxima do caso concreto.

Aduz que o juízo de origem decidiu de forma correta os pedidos indenizatórios, no entanto se equivocou quanto ao parâmetro para a atualização do saldo devedor da comissão, bem como em relação ao arbitramento da verba de sucumbência, mesmo depois de acolher os Embargos de Declaração.

Argumenta que a atualização fixada na sentença caracteriza juros sobre juros, uma vez que já estavam previstos na tabela “C” em 1% ao mês a contar da citação, além da correção monetária, calculada a partir de 8/2006, como demonstraria o quadro de fls. 559/560, anexado nas razões recursais.

Na sequência discorre sobre o conceito de juros, anatocismo e capitalização, e conclui que, neste caso, “
o resíduo dos juros não pagos mensalmente é transportado para o saldo devedor e sobre os mesmos incidem novos juros, mês a mês
”.

Reporta-se à Lei de Usura e sustenta que a aplicação de juros e correção sobre o montante de R$67.400,46 configura juros sobre juros mais o excedente de R$11.986,38, conforme ilustrariam as duas planilhas que juntou à lide.

Busca o provimento do Recurso para que a atualização incida sobre R$16.435,69 e os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o proveito econômico obtido por cada litigante, por se tratar de valor ínfimo se comparado ao da causa.

Argui que decaiu em parte mínima do pedido e por isso deve ser observado o art. 86 do CPC (Ids 73324102, 73324109, 73324120 e 73324125).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id 73326973).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002498-10.2007.8.11.0045

APELANTE: BRASMILHO REPRESENTACOES LTDA

APELADO: AGRICOLA MINEIRO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelada ajuizou Ação de Cobrança visando constituir título executivo judicial e receber da apelante R$50.152,80, equivalentes a 20% do total da venda dos seus produtos negociados por esta última no período da safra 2005/2006, consistente na representação e distribuição das sementes, assim como R$40.035,90 alusivos a 10% pela revenda a outras empresas, num total de R$90.188,70.

Aduz que essa importância devia ser paga até 30-8-2006, deduzidos os R$15.150,00 atinentes ao acerto de um cliente, bem como as perdas e danos, e os danos moral e material, cujos percentuais elas teriam convencionado verbalmente.

Na contestação, a apelante diz que a rescisão foi motivada e que o valor das comissões foi compensado com as dívidas da apelada. Impugna todos os percentuais apontados e os critérios estabelecidos nas tabelas anexadas ao processo.

No despacho saneador foi designada perícia contábil e audiência de instrução e julgamento, e sobreveio indicação de assistente técnico e formulação de quesitos.

O laudo pericial foi rechaçado por ambas, e convocado o perito a se manifestar inclusive sobre o confeccionado pelo assistente técnico. Em seguida, foram apresentadas as alegações finais.

Pelo que se vê, a divergência reside unicamente na correção do valor das comissões encontrado pela perícia, que, segundo a apelante, já englobaria juros e correção monetária, de modo que a atualização da quantia caracterizaria juros sobre juros.

No entanto, ao contrário desse entendimento, se o débito foi aferido por perícia técnica contábil, o termo inicial para a correção do montante a ser pago é a data da confecção do laudo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL E DETERMINOU SOBRE O VALOR APURADO A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DA MOEDA QUE DEVE INCIDIR DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO, MOMENTO EM QUE SE APUROU O QUANTUM DEVIDO – PAGAMENTO ESPONTÂNEO – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(TJPR, AI 0004837-19.2019.8.16.0000, 10a Câmara Cível, rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, julgado em 16-5-2019).

Vale destacar este trecho da sentença ora recorrida:

“Entremente, após esclarecimentos do perito, em laudo complementar, de p. 555/561, verifica—se que os valores encontrados no anexo “c", de R$ 67.400,46 (sessenta e sete mil, quatrocentos reais e quarenta e seis centavos), é o que mais se harmoniza com as provas existentes nos autos, ou seja, segue a tabela de comissão de p. 120, no período de venda compreendido entre 31.12.2005 a 30.08.2006, limite estabelecido na própria exordial. Destaca—se ainda, que para averiguar o volume de venda no período questionado, o perito se ateve as notas fiscais fornecidas pela requerida, existente na sua carteira, documentos estes que não foram impugnados pela parte autora. Desse modo entendo como certo e em sintonia com as provas dos autos, os valores encontrados no calculo do Anexo “C” (pp. 568/569), devidamente atualizado até a data do laudo, na quantia de R$ 67.400,46 (sessenta e sete mil, quatrocentos reais e quarenta e seis centavos), como o valor certo e devido pela requerida a autora”.

Trata-se de Ação de Cobrança de comissões contratadas verbalmente e respectivos percentuais, cuja importância só foi possível apurar por perícia contábil, que analisou as Notas Fiscais anexadas aos autos.

Desse modo, não implica em
bis in idem
a determinação para que a atualização se dê a contar da data do Laudo, até porque até então não havia nenhum valor concreto definido para as comissões devidas, tampouco para os percentuais convencionados.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021